Tribunal: STF
Processo: RE 637802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. .



    I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.